Tribunal: CARF
Processo: 10850.723544/2016-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flávio Machado Vilhena Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10850.723544/2016-61 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-005.121 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
10 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
DOSUALDO & MARCOLIN COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -
ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO. SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM
ABERTO.
Havendo débitos junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, deve ser mantido o Ato Declaratório
Executivo que promoveu a exclusão do contribuinte do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator. Ausente momentaneamente o conselheiro Gustavo
Guimarães da Fonseca.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
FLávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado
Mourao, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho Machado.

Relatório
Trata-se, o presente processo administrativo, de ADE – Ato Declaratório
Executivo expedido pela DRF/SJR, através do qual o contribuinte DOSUALDO & MARCOLIN
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, ora Recorrente, foi excluído do regime
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.723544/2016-61
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.121 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.723544/2016-61

simplificado de tributação (SIMPLES NACIONAL), pelo fato de ter sido constatada existência
de débitos que não estavam com a exigibilidade suspensa.
O que se denota do ADE expedido (fls. 4 a 9) é que os débitos em aberto são
referentes períodos de apuração de 01/2009 a 12/2010, sendo que a exclusão do contribuinte foi
fundamentada com base nos artigos 17, inciso V, 29, inciso I e 30, inciso II e § 2o da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e nos artigos 15, inciso XV e 73, inciso II,
alínea (d da Resolução CGSN 94/11.
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou Impugnação Administrativa,
alegando, em síntese, que “o suposto débito para com a Fazenda Pública Federal, após sua
constituição pelo Município de São José do Rio Preto, foi atingido pela edição de norma
jurídica específica que convalidou esses supostos créditos tributários, nos exatos termos do art.
13 da Lei Complementar Nacional no 147/2014, extinguindo-os desde que o contribuinte tivesse
pago um ou outro imposto (ICMS ou ISS)”.
Assim, em seu arrazoado inaugural, o Recorrente discorre longamente sobre a
impossibilidade de cobrança dos débitos indicados no ADE.
Ao analisar o apelo do contribuinte, entretanto, a DRJ de Brasília entendeu por
bem manter o ADE expedido, em especial porque as “Telas de sistemas da RFB (fls. 259 a 276)
revelam quais dentre os débitos motivadores da exclusão remanesciam em situação de
exigibilidade após o término do prazo para regularização”. O acórdão proferido recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou impugnação
deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório Executivo (ADE) que contenha
a relação discriminada dos débitos motivadores da exclusão do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias da
ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser mantido o efeito da
exclusão do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Não concordando com a decisão da Turma de Julgamento a quo, o Recorrente, ao
ser intimado do teor do acórdão proferido, apresentou Recurso Voluntário, no qual aduz, em sede
preliminar, pela nulidade do acórdão recorrido, por ter, supostamente, deixado de analisar as suas
razões recursais e, no mérito, repisa os argumentos apresentados no apelo inaugural.
Posteriormente, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos a este
conselheiro para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro FLávio Machado Vilhena Dias, Relator.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.121 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.723544/2016-61

DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 29/09/2017 (AR de fls. 289), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia
18/10/2017 (comprovante fl. 291), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
pelo Recorrente e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, deve ser analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA AUSÊNCIA DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Em sede preliminar, o Recorrente alega que o acórdão proferido seria nulo, na
medida em que não analisou as suas razões recursais, notadamente no ponto em que afirma que
os débitos que motivaram a expedição do ADE estariam extintos, seja pela edição de normas da
RFB, seja pela redação do artigo 13 da LC 147/2014.
Não assiste razão ao Recorrente. Explica-se.
Como será demonstrado na análise do mérito do apelo apresentado, a legislação
em vigor é bastante clara no sentido de que, uma vez constatada a existência de débitos em
aberto, sem a exigibilidade suspensa, o contribuinte optante pelo Simples Nacional será excluído
do sistema simplificado de tributação, devendo lhe ser facultada a possibilidade de quitação dos
débitos no prazo de 30 dias.
Neste sentido, qualquer discussão sobre a extinção dos débitos que motivaram a
expedição do ADE deve ser realizada no processo administrativo em que aqueles débitos são
controlados, não no PA em que se discute a exclusão do contribuinte do Simples Nacional.
No presente processo, data venia, caberia ao contribuinte demonstrar que os
débitos foram extintos ou que estão com a exigibilidade suspensa, não se podendo discutir e/ou
requerer a extinção daqueles débitos, como foi feito na Impugnação Administrativa apresentada.
E quando se analisa o acórdão recorrido, pode-se perceber que a Turma de
Julgamento a quo analisou os elementos de validade para expedição do ADE e concluiu que,
como os débitos indicados naquele ato administrativo continuavam em aberto, não haveria como
dar provimento ao apelo do contribuinte.
Não se pode admitir a nulidade de uma decisão que não enfrenta todos os
argumentos apresentados pelo Recorrente, em especial quando os argumentos apresentados não
tem qualquer pertinência com a discussão que, reitere-se, no presente processo, é a existência ou
não de débitos em aberto, motivadores da exclusão do Simples Nacional.
Neste sentido, REJEITA-SE a preliminar de nulidade aduzida no Recurso
Voluntário.
DA NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTINÇÃO E/OU SUSPENSÃO DOS CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS (DÉBITOS) INDICADOS NO ADE.
Como demonstrado no relatório acima, o presente processo administrativo versa
sobre ADE que, motivado na constatação de que o contribuinte possuía débitos em aberto, com
exigibilidade não suspensa, promoveu a exclusão do Recorrente do SIMPLES NACIONAL, nos
termos dos artigos 17, inciso V, 29, inciso I e 30, inciso II e § 2o da Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006, e nos artigos 15, inciso XV e 73, inciso II, alínea (d da Resolução
CGSN 94/11.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.121 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.723544/2016-61

Contudo, nos apelos apresentados – Impugnação Administrativa e Recurso
Voluntário ora analisado – o Recorrente afirma apenas, sem trazer qualquer tipo de
comprovação, que os débitos estariam extintos, desenvolvendo longo arrazoado para demonstrar
aquela extinção.
Ocorre que, como já mencionado, os argumentos desenvolvidos pelo Recorrente
deveriam ser apresentados nos respectivos processos administrativos em que estão alocados
aqueles débitos, não no presente processo, em que se discute a sua exclusão do Simples
Nacional.
Se tivesse sido comprovada a extinção daqueles débitos, independentemente do
fundamento para essa extinção, ao certo, que o ADE expedido não poderia prevalecer.
Entretanto, como muito bem demonstrado pela Turma de Julgamento a quo, as “Telas de
sistemas da RFB (fls. 259 a 276) revelam quais dentre os débitos motivadores da exclusão
remanesciam em situação de exigibilidade após o término do prazo para regularização”. E o
contribuinte não comprovou a extinção dos débitos devidamente listados no ADE.
Não se pode olvidar que os dispositivos legais que embasam o ADE são
suficientemente claros quando afirmam que a existência de débitos em aberto em nome do
contribuinte implicará na sua exclusão do Simples Nacional. Neste sentido, cita-se a redação do
artigo 17 da LC 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa
Assim, reiterando que o Recorrente não apresentou qualquer prova quanto à
extinção dos débitos ou que estes estariam com a exigibilidade suspensa, não merece prosperar o
Recurso Voluntário apresentado.
Por todo exposto, vota-se por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
FLávio Machado Vilhena Dias

Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital